Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DE EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. SUSPENSÃO DA INTERNAÇÃO-SANÇÃO. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDAS TOMADAS NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO SUFICIENTES PARA EVITAR A DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE E EM CUMPRIMENTO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA POR OUTRO FEITO. MENOR NÃO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se justifica a suspensão da medida de internação-sanção aplicada ao adolescente em razão do descumprimento de medidas socioeducativas, com fundamento na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, visando prevenir a propagação da infecção pelo novo coronavírus – COVID 19, se o próprio Juízo das Execuções dê Medidas Socioeducativas e o Governo do Distrito Federal vêm tomando medidas para evitar a disseminação da doença no âmbito das unidades de internação.
2. Além disse, tratando-se de adolescente em situação extrema de vulnerabilidade e que se encontra internado provisoriamente pela prática de novo ato infracional, praticado após a decisão que lhe impôs a internação-sanção pelo descumprimento reiterado de medida socioeducativa anterior, melhor atende aos interesses da sociedade e do próprio adolescente o cumprimento da internação-sanção logo após o fim do prazo da internação provisória decretada em outro feito.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que suspendeu o cumprimento da internação-sanção.